Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-33.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO QUE O VIABILIZE.

1. A apresentação de relatório reavaliativo sem elementos que modifiquem a situação de perigo experimentada pelo menor anotada no relatório original, dispensa a nova oitiva da mãe.

2. Decretada a perda do poder familiar da mãe em favor de outro parente, seu eventual restabelecimento carece de prévio relatório reavaliativo favorável à medida.

3. Negou-se provimento ao recurso.